Tribunal: TJMT
Processo: 1001596-46.2021.8.11.0046
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001596-46.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NIRALVA BATISTA DOS SANTOS - CPF: 850.889.001-04 (APELANTE), CARLA PRISCILA SANTOS DE PAULA - CPF: 027.526.301-07 (ADVOGADO), BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídica, ao entender pela validade do contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes, atribuindo à autora o ônus da prova.

II. Questão em discussão

2. O cerne da controvérsia é a análise da regularidade da assinatura no contrato impugnado e a correta distribuição do ônus da prova, especialmente quanto ao direito de a parte autora produzir prova pericial.

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil, em seu art. 429, II, estabelece que o ônus de comprovar a autenticidade de documento cuja assinatura foi impugnada recai sobre a parte que o produziu.

4. O Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.061) firmou entendimento de que, quando o consumidor impugna a assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira provar sua autenticidade.

5. O juízo de primeira instância, ao negar a realização de perícia grafotécnica e atribuir à autora o ônus de provar a falsidade da assinatura, violou o direito ao contraditório e à ampla defesa, em afronta ao art. 5o, LV, da Constituição Federal e ao art. 9o do CPC.

6. Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença, com determinação de retorno dos autos à origem para realização de prova pericial.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença anulada de ofício. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para realização de perícia grafotécnica.

Tese de julgamento:
"É necessário o reconhecimento do cerceamento de defesa quando, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica, a impugnação da assinatura constante em contrato não é submetida à prova pericial, sendo ônus da instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura impugnada."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 9o, 355 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 24/11/2021 (Tema 1.061).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por NIRALVA BATISTA DOS SANTOS em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Comodoro, que nos autos n.o 1001596-46.2021.8.11.0046 – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica – julgou improcedente referida ação, condenou

a parte autora o pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil. Contudo, SUSPENDO a exigibilidade das aludidas verbas acima, tendo em vista que a autora é beneficiária da gratuidade de justiça, devendo incidir a regra do art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, que a sentença apelada não analisou a alegação de fraude de assinatura, ainda, que sequer menciona a inversão de prova em favor da parte autora.

Aduz que na réplica, pontou diversos indícios de fraude no contrato celebrado, que, por si só, podem levar a uma condenação. No contexto, salientou a necessidade de inversão do ônus da prova e a necessidade de perícia grafotécnica caso tal inversão não fosse deferida.

Destaca que à época em que o empréstimo foi supostamente contratado, a Apelante havia ajuizado recente ação em desfavor desse mesmo banco alegando descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Consigna que impugnada a autenticidade dos instrumentos contratuais apresentados pela instituição financeira, cessa a sua eficácia enquanto não se comprovar a sua veracidade (art. 428, I, do CPC). Nesse sentido, insta recordar que a Demandada se omitiu no momento oportuno para se manifestar quanto às provas que desejava produzir, ou seja, a contratação tornou-se inexistente.

Assevera que em atitude contraditória a posturas anteriores adotadas neste mesmo processo, a sentença limitou-se a afirmar que, no caso, a Autora, ora Apelante, não comprovou a ilegalidade da contratação. Ou seja, atribuiu à Autora o ônus de provar que a assinatura era falsificada, sem sequer dar a oportunidade da perícia grafotécnica, solicitada subsidiariamente pela Apelante, caso o ônus da prova lhe fosse atribuído.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso de apelação, em seu efeito suspensivo, para reformar a sentença, com o objetivo de CONDENAR O BANCO APELADO nos termos pleiteados na exordial. Isso porque, o Juízo a quo deferiu a inversão do ônus da prova em favor da Apelante e, posteriormente, julgou o pedido improcedente porque a Apelante não comprovou a ilegalidade no negócio jurídico.

Contrarrazões (id.n.o 232855685)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por NIRALVA BATISTA DOS SANTOS em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Comodoro, que nos autos n.o 1001596-46.2021.8.11.0046 – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica – julgou improcedente referida ação, condenou

a parte autora o pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil. Contudo, SUSPENDO a exigibilidade das aludidas verbas acima, tendo em vista que a autora é beneficiária da gratuidade de justiça, devendo incidir a regra do art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Em sua inicial a Apelante/Autora alega que verificou a existência de Extrato de Empréstimo Consignado, site do INSS, empréstimo indevido cujo contrato foi autuado sob no. 816335946, a ser pago em 84 parcelas no valor de R$ 71,00 reais. O montante supostamente contratado é de R$ 2.889,58, com 1a parcela em 06/2021 e a última a vencer em 05/2028.

Afirma que não contratou nenhum consignado, bem como que nenhum consignado foi depositado em sua conta.

A parte Ré em contestação defende a realização do empréstimo, juntando para tanto, o documento (id.n.o 232855661).

Defendeu a existência de ato ilícito praticado pelo banco réu, regular exercício do direito, inexistência de dano moral, inexistência de pressupostos da repetição do indébito.

Ainda, a litigância de má-fé.

A autora impugna as razões da contestação (id.n.o 232855663), ratificando os temos da inicial, bem como requerendo a inversão do ônus da prova e realização de perícia grafotécnica.

O juízo, por sua vez, o juízo entendeu pela validade da contratação do empréstimo no valor no valor total de R$ 2.889,58 (dois mil oitocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), em 84 parcelas de R$ 71,00 (setenta e um reais), com vencimento da 1a parcela para 07.2021 e última para 06.2028, julgando improcedente a ação inicial (id.n.o 232855674).

Pois bem.

Verifico que a parte Autora pleiteou a realização de perícia grafotécnica como meio de prova, sob alegação de grosseira divergência na assinatura comparada com a aposta em sua documentação.

Destacando a assinatura aposta no contrato

E a assinatura aposta em seu RG:

De início, importante ressaltar que negada a autenticidade, surge o ônus processual probatório em desfavor da parte adversa, ou seja, a que exibiu (e usa) o documento por ela produzido.

Veja o que enuncia o
CPC
:Art.
429
. Incumbe o ônus da prova quando:[...] II – Se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

A propósito, em recente tese fixada pelo STJ, no julgamento do RESP repetitivo (tema 1.061), restara estabelecido que quando o consumidor impugna a assinatura de contrato exibido pelo Banco, em face daquele, caberá a este o ônus de provar sua autenticidade, por aquele negada. Confira:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art.
1.036
do
CPC/2015
, a tese firmada é a seguinte: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (
CPC
, arts.
6o
,
368
e
429
,
II
).” 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula
284
/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido (in STJ, 2a Seção., RESP n. 846649 / MA, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado de 24.11.21)

Aqui, desde a inicial a parte autora refuta a contratação em questão e, depois da exibição do contrato pelo Banco, contesta a assinatura por nele aposta.

O artigo 355 do CPC, dispõe:

Art.
355
. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – Não houver necessidade de produção de outras provas;

II – O réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Entretanto, não é o caso dos autos.

Assim, o juizo “a quo” ao não conceder essa oportunidade e ao

atribuir ônus da prova à parte autora,

concluindo (id.n.o 232855674): “Assim sendo, não havendo demonstração acerca da falha na prestação do serviço pela Instituição Financeira, referente ao contrato no 816335946, deverá o pleito ser julgado improcedente.”,
cerceou o direito de defesa a mesma.

Mister consignar que o art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, garante a todos litigantes o direito do contraditório e à ampla defesa, o Código de Processo Civil, por sua vez, assegura em seu artigo 9o, assegura que nenhuma parte será prejudicada por decisão proferida sem que tenha sido oportunamente ouvida.

No caso em análise, a Apelante, ao impugnar a autenticidade da assinatura constante no contrato e ao pleitear a inversão do ônus da prova, indicou claramente a necessidade de produção de prova pericial para comprovar a alegada fraude. Contudo, a sentença recorrida não concedeu a oportunidade de produzir essa prova, essencial para a análise da questão de fato, nem considerou a alegação de que o ônus da prova deveria ser invertido, com base nos indícios de fraude apresentados.

Ao atribuir à Apelante o ônus de provar a falsificação da assinatura sem possibilitar a produção da prova pericial, o juízo “a quo” violou o direito de defesa da parte autora, cerceando o exercício pleno de seu direito de ampla defesa.

Em razão disso, é necessário que se reconheça, de ofício, o cerceamento de defesa, com a consequente anulação da sentença.

Isto posto,
reconheço de ofício
,
o cerceamento de defesa
, em consequência,
anulo a sentença apelada
.

Determino o retorno dos autos a origem para que, com devida observância ao contraditório a ampla defesa, seja realizada perícia grafotécnica requerida, a fim de apurar a autenticidade da assinatura e demais elementos do contrato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024